Tribunal: TJES
Processo: 0002718-83.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Receptação
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002718-83.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MICLEI MACIEL NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO DA RECEPTAÇÃO. ÔNUS DE COMPROVAR ORIGEM LÍCITA NÃO EXERCIDO. PRECEDENTE DO STJ. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DA PERSONALIDADE COM BASE EM PRÁTICAS CRIMINOSAS ANTERIORES. INIDÔNEO AUMENTO DA PENA-BASE. PRECEDENTE DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA PARA OS PATAMARES MÍNIMOS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ALTERAÇÃO PARA O SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Materialidade e autoria restaram fartamente comprovadas, constando dos autos cópia de boletim de ocorrência do roubo da arma de fogo (fls. 15/17), auto de apreensão (fl. 18), auto de constatação de eficiência (fl. 19), laudo (fls. 105/110), e
oitiva dos policiais rodoviários federais (fls. 08/10 e mídia de fl. 151).
Outrossim, o réu confessou
o
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (fls. 08/10 e mídia de fl. 151).

2.
Q
uanto ao
crime de receptação,
o recorrente alega que não sabia da origem ilícita da arma de fogo,
versão que não se revela
verossímil.
Com efeito, a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da
res
não é argumento hábil à absolvição, pois aquele que compra item bélico, sem nenhuma precaução, autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular.

3.
O
Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedente do STJ.

4.

O Magistrado negativou a circunstância judicial da personalidade, que considerou ser “voltada para as práticas criminosas”. Contudo, as diversas condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, afastando a valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu, na primeira fase da dosimetria da pena. Precedente do STJ.

5.
Inidôneo o aumento da pena-base, deve ser redimensionada, na 1ª fase, para os patamares mínimos. Compensadas a atenuante da confissão espontânea, e a agravante da reincidência, e ausentes causas de diminuição e aumento, ficam mantidas as penas nos mínimos legais.

6.
Em vista da nova pena fixada,
e tratando-se de réu reincidente, adequado
o regime semiaberto para o cumprimento, na forma do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP.

7.
Recurso parcialmente provido,
para rever
a dosimetria e fixar a pena total em
03 (três) anos de reclusão,
em regime inicial de cumprimento semiaberto,
e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
0002718-83.2021

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MICLÊI MACIEL NASCIMENTO,
irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana (fls. 157/166),
que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei 10.826/03),
e receptação
(art. 180, do CP),
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Quanto ao fatos,
consta
que, em 05/12//2021, por volta das 13h30min, o ora apelante conduzia o veículo Ford Fiesta, placa MRU-8581/ES, quando foi abordado por policiais rodoviários federais, nas proximidades do posto da PRF, em Viana.

Na ocasião, os agentes surpreenderam o apelante portando, em sua cintura, uma pistola, calibre 9mm, marca Taurus, que, em consulta aos sistemas policiais, se apurou ser produto de roubo.

Materialidade
e
autoria
restaram fartamente comprovadas, constando dos autos cópia de boletim de ocorrência do roubo da arma de fogo (fls. 15/17), auto de apreensão (fl. 18), auto de constatação de eficiência (fl. 19), laudo (fls. 105/110), e
oitiva dos policiais rodoviários federais (fls. 08/10 e mídia de fl. 151).

Outrossim,
o réu confessou
o
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(fls. 08/10 e mídia de fl. 151).

Já quanto ao
crime de receptação,

o recorrente alega que não sabia da origem ilícita da arma de fogo,
versão que não se revela
verossímil.

Com efeito, a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da
res
não é argumento hábil à absolvição, pois aquele que compra item bélico, sem nenhuma precaução, autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que,
"no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (HC 366.639/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª T, DJe 05/04/2017)."
(STJ - AgRg no HC: 643377 SC 2021/0032888-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
Julgamento: 05/10/2021,
T5, DJe 08/10/2021).

E no caso em julgamento, o apelante não trouxe provas que pudessem ilidir a sua responsabilidade, não obstante o esforço despendido, e os argumentos oferecidos pela defesa.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de modo que a única solução possível para o caso é reconhecer que o apelante
tinha conhecimento da origem ilícita da arma de fogo, e, nessa medida,
é inviável o pleito de absolvição.

Em trato continuativo, no que se refere à alegação de que a pena-base foi fixada de forma exacerbada, acima do mínimo legal, e dissociada do entendimento jurisprudencial dominante, tenho que razão assiste ao recorrente.

Passo a revisar a dosimetria das penas.

- Com relação ao crime de porte de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03
1
):

Na 1ª fase da dosimetria,
o Magistrado negativou a circunstância judicial da
personalidade,
que considerou ser “voltada para as práticas criminosas”.

Contudo,
“as diversas condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, afastando a valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu, na primeira fase da dosimetria da pena”
(AgRg no HC n. 377.016/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 14/12/2018).

Nessa medida, verifico ser
inidôneo o aumento da pena-base, razão pela qual redimensiono a reprimenda para o patamar mínimo, qual seja, de 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na 2ª fase,
compenso a
atenuante
da confissão espontânea e a
agravante
da reincidência, pelo que fica mantida a pena mínima.

Na 3ª fase,
ausentes causas de diminuição ou aumento,
torno a

reprimenda definitiva em
02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima.

- Com relação ao crime de receptação (art. 180 do Código Penal
2
):

Na 1ª fase da dosimetria,
o Magistrado negativou a circunstância judicial da
personalidade,
que considerou ser “voltada para as práticas criminosas”.

Verificando ser inidôneo o aumento da pena-base, pelas razões já expostas, redimensiono a reprimenda para o patamar mínimo, qual seja, de 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na 2ª fase,
reconheço a
atenuante
da confissão espontânea, considerando que o réu não ocultou o modo como adquiriu o bem, e a compenso com a
agravante
da reincidência, pelo que fica mantida a pena mínima.

Na 3ª fase,
ausentes causas de diminuição ou aumento,
torno a

reprimenda definitiva em
01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima.

Somadas as reprimendas, na forma do art. 69 do Código Penal,
fixo a pena definitiva em
03 (três) anos de reclusão, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Em vista da nova pena fixada,
e tratando-se de réu reincidente,
estabeleço o regime semiaberto para o cumprimento, na forma do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o e
xposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO de
MICLÊI MACIEL NASCIMENTO
,
para rever a dosimetria e fixar a pena total em
03 (três) anos de reclusão,
em regime inicial de cumprimento semiaberto,
e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

É como voto.

1
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

2

Receptação

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.